Tribunal: CARF
Processo: 10880.955750/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955750/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.815 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2002
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. DCTF RETIFICADORA
ANTERIORMENTE
APRESENTADA.
DESCONSIDERAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo o Despacho Decisório no qual, ao se apreciar Declaração de
Compensação, desconsidera-se o conteúdo de DCTF retificadora anteriormente
apresentada e que, a princípio, respalda o direito creditório compensado. A
ausência de questionamento acerca do conteúdo da declaração retificadora
constitui cerceamento do direito de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em, de ofício,
declarar a nulidade do Despacho Decisório, e, por decorrência, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para que, considerando a DCTF retificadora ativa
apresentada pelo contribuinte, seja feita nova análise da Declaração de Compensação objeto do
presente processo administrativo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955750/2008-71
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955750/2008-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16.45.244,
de 27 de março de 2013, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 323/328).
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
06673.28599.300904.1.3.04-0765, na qual a Recorrente compensou suposto direito creditório
relativo a pagamento a maior a título de estimativa mensal de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), em relação ao período de apuração de maio de 2002, no valor de R$ 50.162,43,
com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa, em 24
de novembro de 2008, não reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de
que o pagamento apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito
confessado pela Recorrente em relação ao mesmo tributo, períodos de apuração de maio e julho
de 2002 (fl. 2).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12/14) em que
alega que retificou a Declaração de Débito e Crédito Tributário federal (DCTF) relativa ao
segundo trimestre de 2002 e reduziu o valor do débito relativo à estimativa mensal de IRPJ
referente ao período de apuração de maio, de modo que não seria necessário utilizar todo o
pagamento indicado na DComp. Afirma que parte do valor remanescente foi utilizado para
compensar o débito relativo à estimativa mensal de IRPJ referente ao período de apuração de
julho de 2002, e que o valor ainda sem destinação foi utilizado na compensação sob exame nos
presentes autos.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que a retificação realizada pela
Recorrente na DCTF relativa ao 2o trimestre de 2002 teria sido bem mais ampla do que a mera
redução do valor devido à título de estimativa mensal de IRPJ. Teria sido desvinculado parte do
recolhimento efetuado para extinguir o referido débito, valendo-se para a sua extinção de
compensações com pagamentos efetuados em relação a outros períodos de apuração ou
suspensos por liminar em mandado de segurança.
Os julgadores registraram que, além da divergência entre as informações
prestadas na DCTF em relação àqueles informadas na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), as alterações realizadas na DCTF demandariam a apresentação
dos devidos documentos comprobatórios.
Não teriam sido comprovadas as compensações alegadas e a suspensão de débitos
por medida liminar, tal como informadas na DCTF retificadora; assim como, não teriam sido
comprovadas as compensações na forma prevista no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações realizadas pela Medida Provisória no 66, de 2002.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955750/2008-71

Deste modo, foi, como já relatado, julgada improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 28/06/2002
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF RETIFICADORAS.
VINCULAÇAO DE PAGAMENTO.
A desvinculação total ou parcial de pagamentos originalmente vinculados aos débitos
correspondentes depende de comprovação, cujo ônus recai sobre a contribuinte. A
DCTF retificadora não é prova suficiente das alterações por ela veiculadas.
COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. partir da vigência da MP no 66/2002, a
compensação sem processo, entre tributos e contribuições de mesma espécie e
destinação constitucional, feita apenas na escrituração da pessoa jurídica, deixou de ser
admitida, diante da nova redação conferida ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispositivo o qual passou a regulamentar o procedimento de
compensação, exigindo a apresentação de declaração, para a formalização da extinção
do crédito tributário compensado.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 332/337, no qual a
Recorrente afirma estar juntando aos autos os documentos comprobatórios exigidos na decisão
recorrida. Esclarece a origem dos valores compensados com a estimativa de IRPJ devida em
maio de 2002 e que as divergências entre DIPJ e DCTF se devem à decisão liminar obtida no
processo judicial no 98.0014458-7, já que um de seus representantes teria sido orientado a
informar de diferentes modos os efeitos da referida decisão nas declarações em questão.
O processo foi distribuído, por sorteio, a este Relator em 20 de maio de 2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 14 de maio de 2013 (fl. 330), tendo apresentado o seu Recurso Voluntário em 13
de junho do mesmo ano, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
É importante destacar que, apesar de constar à fl. 329 que a Recorrente teve
conhecimento do teor da decisão recorrida em 30 de abril de 2013, por meio da abertura dos
arquivos digitais correspondentes, àquela data (e até 12 de julho de 2013, com a edição da Lei no
12.844, de 2013), nos termos do art. 23, §2o, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, a
intimação por meio eletrônico era considerada feita 15 (quinze) dias contados da data
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955750/2008-71

registrada: “a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) no
meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;”1.
O Recurso é subscrito por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
às fls. 338/340.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso I, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
A questão de mérito posta nos autos não é inédita neste Colegiado.
Conforme relação constante à fl. 108, a Recorrente apresentou nove DCTF em
relação ao 2o trimestre do ano-calendário de 2002. Segue o detalhamento:

À data da expedição do Despacho Decisório que analisou a DComp tratada nos
presentes autos, 24 de novembro de 2008, a DCTF válida era aquela apresentada em 09 de março
de 2006, na qual a Recorrente confessa, a título de estimativa mensal de IRPJ, o montante de R$
938.953,48, para cuja extinção aponta a utilização de apenas R$ 244.878,68 do pagamento
apontado na DComp (no valor de R$ 1.501.979,30). Uma parcela do débito, no valor de R$
230.813,55, é apontada com exigibilidade suspensa por liminar em Mandado de Segurança e o
restante é extinto por meio de compensação com pagamentos indevidos ou a maior que o devido.
Deste modo, constata-se que a análise realizada no Despacho Decisório não se
baseou no conteúdo da referida DCTF retificadora. Não é possível se determinar se reflete o
conteúdo de alguma das retificadoras apresentadas em 22/09/2004, 25/11/2004, 06/12/2004 e/ou
18/05/2005, uma vez que tais declarações não constam dos autos.
Pode-se assegurar, entretanto, que a referida análise não reproduz a vinculação
realizada na DCTF original (fl. 112), na qual a íntegra do pagamento em questão era utilizada
para a extinção do débito de estimativa de IRPJ ali confessado, no valor de R$ 1.565.208,26.

1 A ciência na data da consulta ao documento, se realizada antes do referido prazo de quinze dias, tal qual aplicável
atualmente, vigorou durante o período de vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, mas deixou de se aplicar
com a conversão da referida norma na Lei no 11.941, de 2009, somente voltando ao mundo jurídico com a, já
referida, Lei no 12.844, de 2013.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955750/2008-71

Tampouco, reflete o conteúdo da retificadora apresentada em 28/10/2005 (fls. 217/218), de teor
idêntico à retificadora transmitida em 09/03/2006.
O fato de autoridade administrativa haver desconsiderado o conteúdo da DCTF
ativa à data da emissão do Despacho Decisório é motivo para a anulação do referido ato,
conforme já decidiu esta Turma Julgadora, como demonstram as ementas a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. FALTA DE CLAREZA.
DECLARAÇÃO JÁ RETIFICADA. PREJUÍZO À DEFESA.
É nula a decisão que não fundamenta a desconsideração de declaração retificadora ativa,
caracterizando vício em sua motivação e cerceamento ao direito de defesa. (Acórdão no
1302-003.831, de 14 de agosto de 2019, Relatora Conselheira Maria Lúcia Micelli).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO
ANTERIOR DA DCTF. NULIDADE.
É nulo o Despacho Decisório que, ao analisar pedido de compensação apresentado pelo
contribuinte, não considera as retificações promovidas na DCTF, que, a princípio,
constituem de forma correta o direito creditório invocado na PerDcomp. (Acórdão no
1302-005.030, de 11 de novembro de 2020, Relator Conselheiro Flavio Machado
Vilhena Dias)
No mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/04/2009
COMPENSAÇÃO. DCOMP. DECISÃO ELETRÔNICA BASEADA EM DADOS
DEFASADOS
DE
DCTF.
INFORMAÇÕES
RETIFICADAS
POR
DCTF-
RETIFICADOR APRESENTADA EM MOMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO
DA DECISÃO.
Decisão eletrônica que nega homologação à Declaração de Compensação pelo
fundamento de que o DARF, do qual teria originado o crédito indicado pelo
contribuinte na compensação, teria sido integralmente absorvido pelo valor confessado
em DCTF em relação ao mesmo período de apuração. A decisão deve ser anulada se foi
baseada em dados defasados, que já haviam sido alterados por meio de DCTF-
retificadora transmitida antes da notificação da decisão. (Acórdão no 3402-003.528, de
01 de dezembro de 2016, Relator Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto)
Na decisão recorrida, de outra parte, apesar de reconhecer que, desde a DCTF
retificadora apresentada em 28/10/2005, teria havido a redução do débito confessado e utilização
apenas parcial do pagamento apontado na DComp, inovando completamente a discussão,
apontam-se divergências entre o conteúdo das DCTF em relação ao da DIPJ, e se exige provas
das alterações realizadas por meio da DCTF retificadora.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955750/2008-71

A referida decisão, portanto, ignora o conteúdo do art. 10, §1o, da Instrução
Normativa SRF no 482, de 2004, vigente à época da apresentação da DCTF retificadora
transmitida em 28/10/20052, no qual se dispõe:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
(destacamos)
Conforme o art. 9o e o art. 10, §2o, do mesmo ato normativo, o meio adequado
para questionamento das alterações realizadas pelo sujeito passivo é o procedimento de auditoria
interna e as verificações realizadas no aceite da retificação apresentada.
Uma vez aceita a DCTF retificadora, esta deveria ter sido considerada por
ocasião do Despacho Decisório, inclusive para eventuais questionamentos acerca do seu
conteúdo e cotejo com a DIPJ e escrituração contábil.
Somente assim estaria garantido o amplo direito de defesa da Recorrente.
Ao ignorar a DCTF retificadora, portanto, a autoridade administrativa incorreu em
cerceamento do direito de defesa, de modo que é nulo o Despacho Decisório, conforme art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para anular, de ofício, o Despacho Decisório, e determinar o retorno dos autos à
Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para que,
considerando a DCTF retificadora ativa apresentada pelo contribuinte, seja feita nova análise da
Declaração de Compensação objeto do presente processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

2 À data da apresentação da DCTF retificadora transmitida em 09 de março de 2006, estava vigente a Instrução
Normativa SRF no 583, de 2005, cujo art. 12 possui teor similar ao citado dispositivo.

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital